Tribunal: TJDFT
Processo: 0715579-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715579-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Maria Dilani de Paiva Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 59219580) interpostos por Mariele Mattos Saback contra o acórdão (Id. 58796050) que negou provimento aos embargos anteriormente manejados pela ora embargante. De acordo com as regras previstas nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator